Tribunal: TJMT
Processo: 36562-95.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
11/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 706614-7 / 2021
Terça-feira, 11 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
80365625620188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80365625620188110001
Requerente: ADMILSON RODRIGUES
Requerido: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
Beneficiário: ADMILSON RODRIGUES
CPF/CNPJ
59471085187
Beneficiário:
Conta Judicial 1500112126239
Valor: R$ 2.556,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta e seis reais)
Autorizado: ADMILSON RODRIGUES
CPF/CNPJ: 594.710.851-87
Data de Emissão: 11/05/2021
Titular Conta ADMILSON RODRIGUES
CPF/CNPJ Titular Conta 594.710.851-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 1308416 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1198719275 1/1